Tribunal: STF
Processo: Rcl 50740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de João Pessoa/PB (Processo ACP 0832701.66.2021.815.2001), tendo por base a suposta violação ao decidido por esta CORTE na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-26):



    Douto Ministro Relator, sinteticamente, a presente Reclamação Constitucional objetiva suspender a decisão liminar proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa/PB que, em sede da Ação Civil Pública nº 0832701-66.2021.815.2001, acolheu pretensão do Município de João Pessoa para despejar cerca de 400 (quatrocentas) famílias e mais de 800 (oitocentas) pessoas que atualmente residem na “Comunidade Dubai”, localizada na periferia de João Pessoa, precisamente na Avenida Cidade Jericó, Lote 0561, Quadra 365, Setor 52, no Bairro das Indústrias (Mangabeira VIII), de titularidade do Município. 



    A decisão liminar ora impugnada, apesar de concedida na data de ontem, dia 23/11/2021, encontra-se em andamento, em plena execução, estando prevista para ser concluída no próximo sábado, dia 27/11/2021, razão pela qual se faz necessária urgente intervenção do STF no caso ora descrito. 



    A presente Reclamação objetiva salvaguardar a autoridade das decisões emanadas por essa Excelsa Corte, notadamente aquela proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF nº 828 - que, como é cediço, estabeleceu balizas e limites aos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis, no caso de ocupações anteriores a 20 de março de 2020. 



    Conforme restará demonstrado, a decisão judicial oriunda do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa autoriza a propositura da presente Reclamação Constitucional, que visa preservar a autoridade das decisões emanadas pelo STF, nos termos do que prescreve o art. 102, inc. I, “l”, da CF/88. 



    (...)



    O Município de João Pessoa ajuizou, em agosto de 2021, a Ação Civil Pública nº 0832701-66.2021.815.2001, distribuída à 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, alegando, em síntese, que é titular de área invadida na região sul da cidade, conhecida como “Comunidade Dubai”, localizada na Avenida Cidade Jericó, Lote 0561, Quadra 365, Setor 52, no Bairro das Indústrias (Mangabeira VIII), de titularidade do Município. 



    Apesar de não apontar na peça de ingresso quando a comunidade havia se instalado no local, a edilidade sustentou que as construções irregulares, além de terem sido realizadas em área pública, sem a devida concessão por parte do poder público, também estariam situadas em área de preservação permanente, causando danos ambientais e urbanísticos ao Município. 



    Alegou ainda que os danos ambientais provocados pela “invasão” já eram também objeto de Inquérito Civil no Ministério Público do Estado (ICP nº 001.2020.034199), como também que servidores municipais já haviam fiscalizado o local e constatado o avanço do processo de desmatamento. 



    Afirmou, na sequência, que o local onde fica situada a “Comunidade Dubai” seria um ambiente destinado à prática de crimes, dentre os quais o de tráfico de drogas, tendo registros inclusive de ações policiais realizadas no local, em setembro de 2020. 



    Por sua vez, os fundamentos da decisão liminar impugnada debruçam-se, essencialmente, no interesse público que deve prevalecer em relação ao interesse privado, no enfrentamento ao dano ambiental e também no combate à criminalidade que, segundo Sua Excelência, estaria presente em toda a “Comunidade Dubai”. 



    (…)



    Pois bem, instruem a petição inicial (ACP) do Município de João Pessoa apenas documentos que evidenciam tratativas entre a Procuradoria Municipal e o Ministério Público Estadual, como também Relatório do Batalhão de Polícia Ambiental da Paraíba, além de Relatório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Nada além disso. 



    Nenhum relatório do diagnóstico socioeconômico da população atingida, nenhuma informação sobre se estas pessoas estavam vacinadas, se estavam inseridas em programas habitacionais do Município, nenhum documento produzido pela Secretaria de Assistência Social - SEDES - informando quantos estariam acobertados por um “aluguel social” ou, ainda, quantos estariam inseridos em programas de renda mínima, ou mesmo quais estariam cadastrados no CADúnico ou nos programas Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Nenhum Plano de Contingência ou Gestão de Crise consta nos autos, capaz de viabilizar um ato de força como o praticado pelo juízo de piso. 



    (…)



    A Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828 determinou que, caso se autorize a remoção coletiva em imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis, ocupado após 20 de março de 2021, em atuação do poder público para evitar a consolidação da ocupação, a execução de tal medida fica condicionada à realocação das famílias, de forma que se assegure a elas moradia adequada, senão vejamos: 



    (…)



    Ocorre, Excelência, que dos documentos que instruem a inicial, que foi o universo probatório e unilateral utilizado pelo Magistrado para proferir a decisão liminar de remoção, não é possível se chegar à conclusão de que a “Comunidade Dubai” é dominada por organizações criminosas, conforme o Magistrado pontuou na decisão. 



    (…)



    Desse modo, entende o reclamante que se encontram presentes os elementos materializadores da afronta à determinação contida na cautelar da ADPF nº 828, motivo pelo qual requer a essa Suprema Corte que seja determinada a suspensão urgente dos efeitos da decisão liminar concedida na ACP nº 0832701-66.2021.815.2001, em curso perante a 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, fazendo cessar, de forma imediata, todo o processo de remoção dos moradores ainda remanescentes na “Comunidade Dubai” que se encontra até esta data em curso, tudo isso em respeito à autoridade das decisões emanadas do STF. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar, a ser confirmada na análise de mérito, a fim de: (a) sustar os efeitos da decisão liminar proferida na ACP nº 0832701-66.2021.815.2001, oriunda do juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa, que determinou a remoção forçada dos moradores da Comunidade Dubai na capital paraibana, como também a demolição de suas residências, fazendo cessar urgentemente os efeitos daquela decisão, cuja execução está em curso neste momento, e determinando-se, ainda, que se abstenham o Município de João Pessoa e o Estado da Paraíba de dar continuidade à retirada forçada de pessoas da área, como também impedindo-se a demolição e destruição de suas moradias e pertences, de tudo dando conhecimento ao Chefe do Poder Executivo Municipal, ao Chefe do Poder Executivo Estadual, ao Comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, como também ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; e (b) assegurar, após cessada a execução da decisão de remoção, a manutenção dos moradores remanescentes no território em que fica situado a “Comunidade Dubai”, como também o retorno dos moradores já removidos para o local que anteriormente ocupavam, se assim quiserem e desejarem, sem que sejam impedidos ou molestados por ato judicial ou administrativo, determinando-se, de forma expressa, que se abstenha a Polícia Militar do Estado da Paraíba de impedir o acesso dos moradores ao território mencionado, sem prejuízo à força policial de continuar exercendo suas prerrogativas quanto ao enfrentamento da criminalidade (fls. 44/45).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 25/11/2021. Na origem, o processo aguarda o cumprimento de medida liminar de reintegração de posse. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    IV. CONCLUSÃO



    61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (…)



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    (...)



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; 



     



    Observa-se que o decidido na cautelar da ADPF 828: (a) suspende pelo prazo de 6 (seis) meses medidas judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020; (b) não impede que o Poder Público proceda a tais medidas, caso se mostrem absolutamente necessárias para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas. Contudo, neste caso, deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos.



    Não foi, contudo, o que ocorreu na presente hipótese. Destaco os fundamentos da decisão impugnada, que bem esclarecem a controvérsia (doc. 4, fls. 2-9):



    O Município de João Pessoa manejou a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra réus incertos ou desconhecidos, por invasão da área pública localizada na Avenida Cidade de Jericó, bairro das indústrias, nesta Capital. 



    Alega o município promovido que o objeto da presente Ação são os danos provocados pelos réus ao meio ambiente, à ordem urbanística e ao patrimônio público municipal, ante a ocupação com corte de mata nativa e sua queimada, em área de preservação permanente, com extensão de aproximadamente 14 hectares de área verde, pertencente ao município de João Pessoa, consistente no lote 0561, quadra 395, setor 52, localizado no bairro de Mangabeira VIII, nesta Capital, próxima ao Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba. 



    (…)



    Todo o arcabouço documental trazido aos autos é no sentido de demonstrar a extrema gravidade dos fatos declinados na inicial. Invasão contínua, ostensiva, agressiva e ilegal de área pública, com a constatação de severos danos ambientais, urbanísticos, sociais e econômicos. 



    Os expedientes emitidos pelos Órgãos de Segurança Pública do Estado da Paraíba (Comando de Policiamento da Região Metropolitana, Batalhão de Polícia Ambiental, 5º BPM – Batalhão de Polícia Militar), bem como do Ministério Público do Estado da Paraíba (Promotoria de Justiça de Defesa do Meio ambiente da Capital) traduzem um cenário estarrecedor que envolve degradação de áreas de preservação ambiental, invasão ilegal de áreas públicas com dominação por organizações criminosas e tráfico de drogas. 



    Um espaço de aproximadamente 15 hectares, “vem sofrendo um contínuo processo de desmatamento e invasão para construção de moradias irregulares”, conforme o Relatório Circunstanciado Ambiental do Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar da Paraíba. 



    A área sob invasão se situa entre a Zona de amortecimento do Parque Estadual das Trilhas e a APP – Área de proteção permanente do Rio Cabelo. 



    O Parque Estadual das Trilhas, criado através do Decreto Estadual nº 37.653 de 15.09.2017, com 578,548 ha, em preservação ao bioma da Mata Atlântica constitui área de proteção ambiental e todo o seu entorno exige relevante proteção estatal, dada sua importância para os altos interesses públicos, nos termos 225, § 1º, III da Constituição Federal. 



    Contudo, além da proteção ambiental, os autos revelam a usurpação do patrimônio estatal, com evidente participação de organizações criminosas. 



    O caderno processual demonstra que a área em comento encontra-se sob absoluto domínio de facção criminosa, num odioso acinte à ordem constituída. 



    (…)



    Nessa demanda específica, o Poder Público municipal relata a tentativa de ação do poder de polícia para fazer valer a lei e o interesse público. Contudo encontra resistência armada dos invasores, que a cada dia avança e expande suas ações, desmatando e ocupando o patrimônio oficial para otimização de suas operações criminosas, sobretudo, o tráfico de substâncias entorpecentes. 



    A ação desses grupos impede a ação regular dos agentes públicos, numa demonstração de força que exibe sinais de uma terra sem lei. 



    (…)



    Assim, diante desse realidade fática, forçoso reconhecer que se encontram presentes os requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 



    A probabilidade do direito se refere ao fato de se tratar de área pública ocupada mediante invasão , com a contínua, agressiva e criminosa devastação da área de preservação existente no entorno. 



    a relevância da documentação apresentada, dos danos causados à coletividade ( segurança pública) em razão da atividade criminosa exercida na área. 



    Permitir a continuidade da situação exposta nos autos consistirá no perecimento do próprio direito de fundo, perseguido com a presença ação. A continuidade da degradação ambiental e a permanência da usurpação do patrimônio oficial em detrimento de lucros auferidos por particulares, mediante práticas criminosas não se coadunam com a necessidade de intervenção célere e firme do Estado-Juiz. 



    A desocupação deve ser deferida, como forma de restabelecimento da ordem jurídica. 



    Contudo, em que pese a imprensa divulgar a ocorrência de festas no interior da área em comento, em total inobservância às regras sanitárias exigidas pelas autoridades de saúde no combate a COVID 19, este juízo deve se valer de medidas preventivas e acauteladoras, nos termos da Recomendação 90 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. 



    A manifesta participação de organizações criminosas com os fatos descritos nos autos constituem a exceção prevista pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na apreciação da liminar nos autos da ADPF nº 828. 



    Por todo o exposto, nos termos do artigo 300 do CPC c/c as disposições da Lei nº 7.347/85, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e o faço para determinar as seguintes providências: 



    a) a imediata ação das forças de segurança pública do Estado da Paraíba para que proceda a desocupação do imóvel situado na localidade denominada DUBAI, conforme descrito na inicial – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, com extensão de 147.783,80 metros quadrados, de propriedade do Município de João Pessoa, consistente no lote 0561, quadra 395, setor 52, Mangabeira VIII, nesta Capital. 



    b) a demolição das construções precárias ou em construção existentes na área. 



    c) a identificação, por agentes da Administração Municipal, dos invasores da área, para fins de figurarem no polo passivo da demanda. 02 ( dois ) oficiais de justiça serão designados pelo Setor Competente do Fórum Cível da Capital para acompanhar a identificação dos integrantes do polo passivo da ação. Para estrita observância dessas determinações, ordeno ainda: 



    1. Que seja comunicado o Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba para fins de imediata designação de, no mínimo, dois Promotores de Justiça para acompanhamento das determinações judiciais ora deferidas. 



    2. Que seja comunicado o Senhor Secretário de Estado da Segurança e Defesa Social, bem como o Senhor Comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba para adoção das medidas urgentes, viabilizadoras da execução desta decisão, inclusive quanto ao controle do trânsito nas imediações e isolamento da área para garantir a segurança dos agentes públicos envolvidos no cumprimento dessa decisão, além da integridade da população. 



    3. Que seja notificado o Senhor Procurador Geral do Município de João Pessoa para adotar as providências junto aos Órgãos municipais competentes ( Secretaria de Planejamento, Secretaria de administração, Secretária de Ação Social, Conselhos Tutelares, Secretaria de habitação, Secretária de Saúde e Secretaria de Segurança Pública da Capital), no tocante à logística necessária ao cumprimento dessa decisão, bem como o encaminhamento dos invasores que necessitem a local adequado para acolhimento, com especial atenção e proteção aos idosos, enfermos, portadores de necessidades especiais, crianças, adolescentes e gestantes. 



    4. Após a desocupação que deverá ser cumprida com técnicas de pacificação, sem qualquer ato caracterizador de violência, deverá o local permanecer monitorado por viaturas da Guarda municipal e Policia Militar, até que o Município de João Pessoa conclua o cercamento da área, cujas providências requisito em caráter emergencial. 



    5. Todas as famílias identificadas que se enquadrem nos requisitos do Programa Assistencial de habitação popular, devem ser cadastrados imediatamente Pela Secretaria municipal de habitação social no mencionado Programa, sem prejuízo das ações imediatas relativas à acomodação adequada, quando necessário, inclusive a concessão do aluguel social. 



    6. A Secretaria estadual e a Secretaria municipal de Saúde deverão, por seus agentes, comparecerem ao local da ocupação para a devida assistência de saúde, providenciando inclusive a regularização dos ciclos vacinais da COVID 19, sobretudo para os integrantes dos grupos de risco, na forma preconizada pelo Programa Nacional de Imunização. 



    7. Os agentes das forças de segurança deverão providenciar o registro dos pertences, de forma individualizada, para fins de conferência e posterior entrega aos proprietários. 



    8. Os casos de cometimento de crimes em estado de flagrância deverão ser encaminhados imediatamente à Central de Polícia Civil para as providências correlatas. Havendo indícios de que meliantes ocupam imóveis nas adjacências da área invadida, para fins de controle de ações criminosas, ficam as autoridades policiais autorizadas a abordar e vistoriar os denominados “ pontos de controle” supostamente situados na entrada da área invadida, com as devidas cautelas legais. 



    De fato, embora não estejam suspensas as desocupações em hipóteses nas quais estas se mostrem absolutamente necessárias para o combate ao crime organizado (ADPF 828 MC) — o que, em linha de princípio, seria o caso dos presentes autos —, o certo é que, em tais situações, a decisão proferida no referido paradigma determina que deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos. Na presente demanda, contudo, apesar das determinações acima destacadas, as quais constam da parte dispositiva do ato ora impugnado, não foi dada — ao menos até o presente momento e com base nas informações constantes dos autos — solução garantidora da determinação referida. Ou seja, não há informações nos autos a respeito do eventual encaminhamento dos invasores que necessitem a local adequado para acolhimento, com especial atenção e proteção aos idosos, enfermos, portadores de necessidades especiais, crianças, adolescentes e gestantes; ou mesmo notícia da eventual adoção de ações imediatas relativas à acomodação adequada, quando necessário, inclusive a concessão do aluguel social, o que, a princípio, fere as condicionantes definidas na ADPF 828-MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Com efeito, conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).



    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.



    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828- MC, aliada ao cumprimento da ordem de desocupação.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO concedida no Processo 0832701.66.2021.815.2001, podendo o Juízo da origem praticar atos instrutórios que entenda pertinentes.



    Comunique-se com URGÊNCIA ao Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Oficie-se ao Estado da Paraíba e ao Município de João Pessoa para que prestem informações, especialmente sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente